Tribunal: TJMT
Processo: 1014136-70.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014136-70.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (REQUERIDO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO PELA
PERDA
DA
GRADUAÇÃO
E
EXCLUSÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR
– PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO N
O
ART. 16, §1.º, INC. IV, DA LEI N.º 10.826/03
[PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA] –
1)

PRELIMINARES
–
1.1)

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –
REJEIÇÃO
– NORMATIVO DO ESTATUTO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE CONTEMPLA PROVIDÊNCIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E NÃO OBSTA A DECLARAÇÃO JUDICIAL ORA PRETENDIDA –
1.2)
INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE PRELIBAÇÃO/ADMISSIBILIDADE POR PARTE DO MM. JUIZ SINGULAR ACERCA DA APLICAÇÃO DA PERDA DO CARGO –
INVIABILIDADE
– FORMALIDADE NÃO EXIGIDA PELO ORDENAMENTO –
2) MÉRITO –
REQUISITOS DE ORDEM
OBJETIVA E SUBJETIVA PREENCHIDOS – PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – NATUREZA GRAVE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PERPETRADO QUE PERMITEM O RECONHECIMENTO DA SUA INDIGNIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANECER NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
.

1.1)

O artigo 160, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 – que materializa o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, contempla clara providência de natureza administrativa [demissão
ex officio
], o que efetivamente não afasta a possibilidade de declaração, na via judicial, da perda da graduação de praça, nos moldes do pedido formulado na representação;

1.2)

I
nexiste qualquer previsão legal acerca da suposta
necessidade da realização de um juízo de prelibação/admissibilidade de aplicação da perda do cargo por parte do magistrado que proferiu a sentença condenatória criminal, o que sacramentaria, inclusive, manifesta contradição com a necessidade de procedimento específico para perda da graduação de praça perante o Tribunal competente;

2)
O cometimento de crime contextualizadamente grave que materializa condenação transitada em julgado com imposição de pena superior a dois anos de reclusão demonstra que o
policial, praça da polícia militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO

JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de representação pela perda da graduação de praça do
SD PM
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
, condenado
nas sanções do
art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, cujo
trânsito em julgado
ocorreu em
29/07/2020
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça, após destacar a exigência do presente procedimento específico, bem como a competência deste Sodalício para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais militares e da graduação das praças, evidenciou que a imposição de pena superior a dois anos de reclusão atesta a clara incapacidade do representado continuar integrando as fileiras da Polícia Militar, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto.

Por fim, circunstanciou o fato ilícito praticado pelo ora representado, bem como invocou precedentes jurisprudenciais para concluir pugnando pela
procedência da representação
com a consequente decretação da
perda da graduação de praça
e a
exclusão do SD PM
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Por meio do ID 101286462, o representado pleiteou sua habilitação nos autos, sendo-lhe restituído o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa,
ex vi
do despacho de ID 101566464.

Em contestação formalizada no ID 103527473, a i. Defesa arguiu
preliminares

de
(I) ausência de pressuposto de admissibilidade
, sob o viés de que o 142, §3.º, incisos VI e VII da Carta Maior não se aplicaria às praças, mas sim o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e de
(II)

inexistência de juízo de prelibação/admissibilidade por parte do MM. Juiz singular acerca da aplicação da perda do cargo
, não restando preenchido, no seu entender, o requisito subjetivo para o processamento da representação.

Em matéria de
mérito
propriamente dita, discorreu sobre os aspectos da
proporcionalidade e razoabilidade da medida
; existência de
elogios e moções de aplausos na vida funcional
do representado, além do
realinhamento da sua conduta, sem superveniência penal em seu histórico
. Ao final, postulou, caso ultrapassadas as preliminares, a
improcedência da representação
.

Verificada a presença de preliminares, por meio do despacho de ID 103559988 foi determinada nova vista dos autos ao douto
Parquet
a fim de que, querendo, apresentasse impugnação, a qual aportou aos autos no ID 105866995, vindicando-se a rejeição das preliminares, ao que foi reiterado o pedido de procedência da representação, com a decretação da perda da graduação e consequente exclusão do representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Quando o feito já se encontrava concluso para julgamento, o representado juntou a petição de ID 106781955, manifestando-se sobre a impugnação apresentada e formulando novo pedido de acolhimento das preliminares e, caso não seja esse o entendimento, para que se julgue improcedente a representação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AUGUSTO BOURET ORRO, OAB MT 22974-A.

VOTO (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A
primeira preliminar
suscitada pelo representado consiste na suposta
ausência de pressuposto de admissibilidade
, ao argumento de que

o artigo 142, §3.º, incisos VI e VII da Constituição Federal não se aplicaria às praças, mas tão somente aos oficiais, inexistindo previsão no artigo 125, §4.º da CRFB/88 de que se dará a perda da graduação quando a pena transitada em julgado for superior a dois anos.

Apresentou entendimento no sentido de que diante da ausência de legislação sobre o tema, deveria ser aplicada, por analogia, a Lei Complementar n.º 555/2014 [art. 160, I], que trata do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, conforme dispõe o artigo 160, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 [que materializa o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso]:
“Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade,
será demitida ex officio
quando: I - for condenada pela justiça comum ou militar à
pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos
com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado; (...)”
- grifei
.

Ou seja, constata-se que se trata de
clara providência de natureza administrativa
[demissão
ex officio
], o que efetivamente não afasta a possibilidade de declaração, na via judicial, da perda de graduação da praça, nos moldes do pedido formulado na presente representação.

Deveras importante ressaltar a independência das instâncias, consagrada pelo ordenamento jurídico, de modo que um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e civis, sem que isso implique em qualquer
bis in idem
ou em prejudicialidade quando eventualmente já advinda alguma consequência em ao menos uma das respectivas esferas.

Corrobora e reafirma a presença de pressuposto de admissibilidade da presente representação, fulcrada justamente no comando constitucional do
artigo 125, §4.º da CRFB/88 [cujo requisito objetivo é a imposição de pena privativa de liberdade superior a dois anos]
, o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
verbis
:

“REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - PERDA DE GRADUAÇÃO DA PRAÇA - PRELIMINAR DE DESNECESSIDADE JURÍDICA DA AÇÃO REJEITADA - MÉRITO - POLICIAL MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE CONCUSSÃO E SEQUESTRO - DINÂMICA FÁTICO PROBATÓRIA INDICATIVA DE CONCORDÂNCIA COM A CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA PELOS CORRÉUS - CONDUTA CRIMINOSA QUE OFENDE O PUNDONOR, A ÉTICA PROFISSIONAL E A FUNÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR – PRELIMINAR REJEITADA E REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A competência para declarar a perda de graduação da praça, ante o contido no § 4º do art. 125 da Carta Magna e no art. 596 do Regimento Interno, é do Tribunal de Justiça Estadual
.

2. Por força do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, a perda da graduação de patente decorre de comando legal constitucional. Trata-se de ação declaratória autônoma e específica. A perda de graduação da praça não é consequência automática da condenação penal, estando sujeita à presença de dois requisitos cumulativos - um objetivo, que prevê a exigência de fixação de pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, e outro de natureza subjetiva, que diz respeito à verificação da conduta do militar, se indigna e incompatível com a função exercida...”

(TJ-MS - RPCR: 14066417720218120000 MS 1406641-77.2021.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2021). Grifei.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

Eminentes Pares,

Confesso que sempre que ando por esses caminhos da Justiça Militar, muitas vezes, sinto-me em terreno arenoso, assim peço vista dos autos para analisar essa questão.

O Supremo Tribunal Federal em 2015, em modificação de posicionamento bastante antigo, entendeu que a Justiça Militar pode decretar a perda de posto ou patente como efeito da sentença penal condenatória.

Uma das indagações que refletirei é acerca dos efeitos da condenação, se o juiz não declara a perda da graduação, se é dado ao Tribunal de Justiça fazer. E há outras situações colocadas pelo eminente advogado na sustentação oral que refletirei melhor.

De modo que peço vênia ao eminente relator e peço vista dos autos.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Orlando Perri, e acompanho o voto do desembargador relator.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6º VOGAL)

Eminentes Pares,

Essa matéria que envolve os praças é discutida, já firmamos em outras sessões de julgamento um propósito de reunirmos os entendimentos dos membros, inclusive a merecer uma reunião fora dos autos para que a Turma defina, até pela proporcionalidade decorrente de uma condenação, quais as hipóteses em que depende tão somente de ato do governador, e quais casos o Tribunal poderia analisar dentro da ótica da disciplina, hierarquia e da idoneidade que um militar deve possuir ou desenvolver na sua atividade.

Por enquanto, o Desembargador Gilberto Giraldelli trouxe o nosso posicionamento, mas acredito que é imperioso um estudo que venha a propor uma revisão de entendimento e firmarmos uma premissa para gerar um anunciado para Turma.

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (
PRELIMINAR
–
DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de representação pela perda da graduação oposta em desfavor de JAIME
PEGO FERREIRA JÚNIOR
, soldado PM, em decorrência de condenação imposta pela
11ª Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá
à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto,

por infração ao art.
16, §1.º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03
(p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida),

transitada
em julgado
em
29-7-2020
.

Em suas razões, o Procurador-Geral de Justiça assevera

que: 1) nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal e do art. 143 da Constituição Estadual, cabe ao tribunal decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças; 2) “
a
condenação à pena privativa de liberdade superior à 2 (dois) anos de reclusão evidencia clara incapacidade para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto
” (sic) (Id. 97022984 - pág. 1-11).

PRELIMINAR: INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO

Em razão dos argumentos sustentados pela defesa em plenário, pedi vista dos autos para melhor analisar as alegações.

De acordo com alegado, a representação não atende aos requisitos objetivos, pois:

1) o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal “
não se aplica as praças, mas tão somente aos oficiais”
(sic),
de modo que “não há qualquer previsão de que a perda da graduação se dará quando a pena condenatória transitada em julgada for acima de 02 (dois) anos
” (sic); 2) por falta de previsão constitucional,

o art. 160, inciso I, da Lei-Complementar Estadual n. 555/2014 – que

exige condenação superior a 4 (quatro) anos – deve ser aplicado ao caso; 3) “
o representado fora condenado às sanções previstas no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.8826/03, caracterizado como crime comum, ocasião em que o Juízo
a quo
na sentença condenatória, não [exerceu] o juízo de prelibação ou admissibilidade da aplicação da perda do cargo
, em razão da gravidade concreta do caso, restando cristalino a ausência ou insuficiência do requisito subjetivo para o presente feito
” (sic) (Id. 103527473 - pág. 1-17).

O pedido está justificado n
o art. 125, §
4º, da Carta Magna, que estabelece:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
” (sem destaque no original).

Não há dúvida que o dispositivo se aplica no presente caso. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças
”. [...]
(RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020).

[...] Conforme assentado pelo Tribunal de origem, "ao interpretar o referido art. 125, § 4º, da CF, tanto o STF, quanto o STJ, posicionaram-se no sentido da necessidade de processo específico para a
perda de graduação de praças da Polícia Militar
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Além disso, o art. 143 da Constituição Estadual sedimenta a competência do Tribunal de Justiça,
verbis
:

Art. 143 Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças
nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

§ 1º Os Oficiais, nos termos do artigo 42, § 7º e 8º da Constituição Federal,
e as praças graduadas
, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo.

Não obstante os argumentos defensivos, não procede a alegação de que o

procedimento de perda da graduação que

tramita perante o tribunal

se aplica apenas em caso de condenação por crime militar.

Não desconheço que há julgados nesse sentido; contudo, as normas constitucionais não contemplam a restrição.

Como visto alhures, o art. 125, § 4º,

da Constituição Federal, não restringe

o procedimento da perda do posto e da patente dos oficiais, e a graduação das praças, a crimes militares. A letra dela é clara, na primeira parte do dispositivo em análise, em estabelecer

a competência da Justiça Militar para julgar crimes militares; entretanto, a declaração de perda do posto e da patente, em relação aos oficiais, e da graduação

quanto às praças, aplica-se tanto aos crimes militares quanto aos comuns.

A sua vez, o art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal, estabelece que “
o

oficial
condenado na justiça
comum
ou
militar
a pena privativa de liberdade
superior a dois anos
, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior
”.

Para os oficiais evidente claro que não há distinção.

À primeira vista é possível concluir que o dispositivo se aplica apenas para o oficialato.

No entanto, quando interpretado em conjunto com o art. 42, § 1º,

o argumento cai por terra,

haja vista determinar

que “
aplicam-se aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do
art. 142, §§ 2º e 3º
, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.

O artigo citado não diferenciou a praça do oficial, de modo que é correto concluir que a regra incide
a todos os militares
.

A finalidade da Representação prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, corrobora a conclusão que ela não se restringe aos casos de condenação por crime militar.

A ordem constitucional reservou ao tribunal a competência para decidir sobre a perda da graduação.
A prerrogativa se instaura a partir do fato criminoso reconhecido na sentença condenatória e se assenta na necessidade de se verificar se o

agente detém condições de permanecer nas fileiras da corporação.

Nessa perspectiva, o crime cometido e a pena imposta não devem ser avaliados isoladamente, mas em conjunto com os aspectos éticos, morais e profissionais.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Enio Luiz Rossetto:

“O processo de perda de graduação tem por objeto a conveniência ou não de permanência do representado na corporação. Entendemos que o militar, mesmo se condenado à pena superior a dois anos, mas que durante a carreira militar se mostrou ótimo profissional, demonstrando ter condições de continuar dignamente a exercer sua função, deve permanecer na instituição (...). A jurisprudência vem firmando que o processo de perda da graduação de praça tem por escopo uma apreciação de caráter ético-moral, de avaliar se a conduta criminosa ofendeu valores que norteiam a atividade policial-militar, descabendo reapreciação do mérito da ação penal”
(Código Penal Militar Comentado, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 413).

No mesmo sentido é a posição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, para os quais o julgamento do Tribunal – embora decorrente de um fato criminoso – tem conteúdo
ético.

Em abono ao entendimento, os autores trazem importante aresto do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais,
verbis
:

“Decorre de preceito constitucional que a perda da função pública do militar, da patente e do posto de oficial ou da graduação de praça, não se segue à condenação – como o acessório segue o principal – mas dela pode ser deduzida, devendo ser decidida e declarada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar. Origina-se a Representação ministerial de condenação à pena restritiva de liberdade superior a dois anos, não a impedindo possível recurso para os Tribunais Nacionais. A Representação dá início a processo especial de competência originária, em que se abre a oportunidade de o militar demonstrar que tem condições, apesar de criminoso, apesar de réu, de continuar servindo à sociedade no serviço público, de permanecer na Polícia Militar. Na concepção da ampla defesa do militar, sujeito a perder o posto e a patente ou a graduação, é de admitirem-se declarações, atestados e pronunciamentos de pessoas conhecedoras da vida do militar, de seu passado e do seu presente, de sua personalidade, de seu modo de atuar na sociedade civil e na profissão. Não adstrito o juiz a juízos de valores, podem esses contribuir para a formação do convencimento judicial. 5. Baseando-se no processo criminal que deu causa à Representação, a decisão tem, ainda, como fundamento, o exame de conveniência e de oportunidade. Não se leva em conta apenas o crime, a culpa, a pena, mas uma série de aspectos a auxiliarem o juiz a formar seu convencimento propício à emissão de um juízo que não afronte a sociedade civil, que não afronte à Polícia Militar”
(Manual de Direito Penal Militar, 4ª ed., Ed.

Saraiva, pág. 545).

Nessa ordem de ideias é correto concluir que o cometimento de crime comum também pode configurar ofensa ao decorro e demonstrar a incompatibilidade e a desqualificação do agente para continuar exercendo a atividade policial.

Nesse sentido:

Independente do quantum da pena e também da origem da condenação transitada em julgado (i
sto é, se oriunda desta Especializada ou da Justiça Comum
), quando da prática de crime que eventualmente possa vir a denotar conduta indigna e/ou incompatível com o exercício da função policial militar, a RPG deverá ser ofertada. 2. O art. 125, § 4º, da CF/88 – frise-se, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata – em momento algum condiciona a competência desta E. Corte Castrense para decidir sobre a perda da graduação de praça somente para aqueles policiais militares cujos crimes tenham sido apurados nesta Especializada
.

[...]
(TJMSP, Representação para perda de Graduação n. 002041/2021, Rel. Orlando Eduardo Geraldi, Pleno, j. 8-92021) (sem destaque no original).

[...] A demissão judicial é consequência da prática de crime,
seja militar ou comum
. [...]
(TJMMG, Processo n. 0002716-82.2014.9.13.0003, Rel. Juiz Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, j. 27-10-2015, p. 5-11-2015) (sem destaque no original).

Ainda que se adote raciocínio diverso, a situação não impediria o manejo da Representação em desfavor do requerido.

Explico.

Consoante registra a decisão encartada no Id.
97022991 - pág. 83-85, após a instrução processual “
restou incontroverso nos autos que a utilização da arma pelo acusado se deu em situação assemelhada à atividade, ou seja, exercendo a função de militar
” (sic), o que se amolda à hipótese do art. 9º, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal Militar.

Assim, a competência foi declinada para a 11ª Vara Especializada da Justiça Militar do Estado, que a aceitou e sentenciou o feito (Id. 97022991 - pág. 93-99).

O

art. 42, § 1ª,
da Constituição Federal, torna lícito ainda

considerar a condenação mínima de 2 (dois) anos, prevista no art.

142, § 3º, inciso VII, como parâmetro

na perda da graduação da praça,

uma vez que estabelece que

suas disposições “
aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.
́

Aliás, o artigo 102 do Código Penal Militar é peremptório quando estabelece que “
a condenação da praça à pena privativa de liberdade,
por tempo superior a dois anos
, importará sua exclusão das forças armadas”.

A caducidade do referido dispositivo, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 121.533/MG, relatado pelo Min. Sepúlveda Pertence – que perdurou até o julgamento do RE 447.859/MS, em 21-5-2015 – apenas reconheceu a incompatibilidade dele com o art. 125, § 4º, da CF, no que se referia à possibilidade de a perda da graduação operar sem processo específico perante o Tribunal de Justiça, conforme se confere na ementa do acórdão:

MILITAR: PRACAS DA POLICIA MILITAR ESTADUAL: PERDA DE GRADUAÇÃO: EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PROCESSO ESPECÍFICO (CF 88, ART. 125, PARAGRAFO 4,º PARTE FINAL) DE EFICÁCIA IMEDIATA: CADUCIDADE DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]
(STF, RE 121533, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/1990, DJ 30-11-1990 PP-14069

EMENT VOL-01604-01 PP-00149).

Por conseguinte, o tempo de condenação superior a dois anos, como critério objetivo para a praça perder a graduação, restou íntegro, tanto que se compatibiliza com o art. 142, § 3º, VII, da CF, aplicável aos Policiais Militares por força do art. 42, § 1º, também da Carta Magna.

Tem inteira razão o eminente Relator quando registra a inaplicabilidade da norma inscrita no art. 160, I, da LC n. 555/2014, que reclama, para a perda da graduação, sentença penal condenatória
superior a 4 (quatro) anos
, dada a natureza administrativa da decisão, tanto que pode ser declarada
ex officio
. Daí a exigência

de tempo maior de condenação.

Referida norma de regência tem conformidade com a Súmula 673 do STF, com o seguinte teor:

O art. 125, § 4º, da Constituição Federal não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo
.

Há até quem entenda que a perda da graduação
não
está vinculada ao
quantum
de pena definido na condenação.

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger esclarecem que, por não encontrar parâmetro no Código Penal Militar, o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal pode “
ser aplicado de forma autônoma [...] independentemente da pena final fixada
” (op. cit. pág. 549).

O Tribunal de Justiça Militar paulista segue o mesmo entendimento
(TJMSP, Representação para perda de Graduação n. 002041/2021, Rel. Orlando Eduardo Geraldi, Pleno, j. 8-92021).

O que tenho como certo é que o art. 160
, inciso I, da Lei-Complementar Estadual n. 555/2014, não se aplica quando o Ministério Público representa pela perda da graduação.

No julgamento da Petição n. 121343/2015, ocorrido em 26-1-2017, o Tribunal Pleno assentou que “
denota-se, da simples leitura do dispositivo em discussão, que de fato, a demissão
ex offício é de caráter estritamente administrativo
e de efeito secundário,
cuja perda da função deve ser declarada expressamente na sentença condenatória transitada em julgado
” (sic) (sem destaque no original).

Por fim, não me parece razoável exigir que o juiz que proferir a sentença condenatória exerça “
juízo de prelibação ou admissibilidade
” e se manifeste a respeito da
“gravidade
concreta do caso”
para fins da perda da graduação, especialmente porque compete ao Tribunal de Justiça apreciar a questão (CF, art. 125, § 4º).

Desse modo, agrego os fundamentos expostos aos que foram adotados pelo Relator e o
acompanho para rejeitar as preliminares suscitadas
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
–
INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POR PARTE DO MM. JUIZ SINGULAR ACERCA DA APLICAÇÃO DA PERDA DO CARGO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Já a
segunda preliminar
arguida guarda relação com a alegada
inexistência de juízo de prelibação ou admissibilidade
sobre a aplicação da perda do cargo por parte do MM. Juiz singular, restando ausente, no entender da i. Defesa, o requisito subjetivo para o processamento do presente feito.

Apesar de se tratar de preliminar autônoma, encontra-se umbilicalmente entrelaçada à primeira, porquanto conforme constou na ementa do julgado supratranscrito oriundo do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
, o requisito de natureza subjetiva exigido pelo mandamento constitucional
diz respeito à verificação da conduta do militar, se indigna e incompatível com a função exercida, o que será devidamente aferida em matéria meritória.

Outrossim, inexiste qualquer previsão legal acerca da suposta
necessidade da realização de um juízo de prelibação/admissibilidade de aplicação da perda do cargo por parte do magistrado que proferiu a sentença condenatória criminal, o que sacramentaria, inclusive, manifesta contradição com a necessidade de procedimento específico para perda da graduação de praça perante o Tribunal competente.

Com essas considerações,
rejeita-se
também a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE REJEITADAS AS PRELIMINARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
imperioso reiterar a
competência desse Sodalício para processar e julgar originariamente a representação aforada nos termos do art. 125, §4.º, da Carta Maior c/c art. 143,
caput
e §1.º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicando-se, por analogia – nos termos fixados pelo eg. Tribunal Pleno quando do julgamento do Recurso de Agravo Regimental n.º 139.854/2015 – o procedimento inserto no art. 112 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Presentes os requisitos de admissibilidade da representação, máxime diante do
trânsito em julgado
[ocorrido em
29
/07/2020 -
ID 97022992, pág. 84] da condenação do representado à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime descrito no
artigo 16, §1.º, inciso IV da Lei n.º 10.826/03.

Emerge da ação penal
n.º 1564-42.2012.811.0024,
que o fato imputado [e que constituiu objeto da condenação prolatada no feito registrado sob o código 577019, após declínio de competência para a 11.ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital/MT] ao representado foi o seguinte,
verbis
:

“...no dia 15 de julho de 2.012, por volta das 02h30m, na Rua do Sabugueiro, n°. 265, Bairro São Sebastião, nesta Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado Jaime Pego Ferreira Junior
portava de arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, policiais militares após receberem informações de que o denunciado estaria portando arma de fogo, o abordaram e, em seguida, o submeteram à revista pessoal, logrando encontrar consigo
01 (um) revólver calibre 38, com numeração suprimida e; 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre
, conforme Auto de Apreensão de fls. 14-IP, pertencentes ao denunciado.

Ato contínuo, constatando a ausência de registro e autorização para portar as referidas munições bem como a arma de fogo, o denunciado foi preso em flagrante delito...” – sic
– ID 97022987 – pág. 11

Encerrada a instrução criminal, por meio do r.
decisum
de ID 97022991 – págs. 83/85, houve o declínio de competência para processamento e julgamento do feito em prol do MM. Juízo da 11.ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá-MT, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Carta Maior e artigo 9.º, inciso II, alínea
c
do Decreto-Lei n.º 1001/1969 [Código Penal Militar], o qual, após a ratificação de todos os atos processuais praticados pelo MM. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, proferiu
sentença de total procedência do pedido formulado na denúncia
, condenando-se o ora representado originariamente como incurso nas sanções do
artigo 16, inciso I da Lei n.º 10.826/2003
– ID 97022991, págs. 93/99.

Interposto o apelo de n.º 0001564-42.2012.8.11.0024, foi prolatado o v. acórdão de ID 970229920 – págs. 62/83, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste Sodalício deu-lhe parcial provimento, tão somente a fim de desclassificar a conduta pela qual o
SD PM JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
foi condenado para aquela do
artigo 16, §1.º, inciso IV

da Lei n.º 10.826/03
[antigo artigo 16, parágrafo único, inciso IV],
conservando sua reprimenda final e definitiva
no patamar de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como mantendo-se inalterados o regime inicial aberto, o valor unitário dos dias-multa e os demais termos originariamente constantes da r. sentença.

A condenação com trânsito em julgado do representado à pena superior a 2 anos é fato incontroverso, atendendo-se ao requisito de ordem objetiva.

Por sua vez, o critério subjetivo – a indignidade e a necessidade da
perda
da
graduação
, de igual modo, resulta inequivocamente demonstrado.

In casu
, o
crime praticado é deveras grave, mormente quando se coteja com o objeto da ação penal n.º
0012358-68.2012.8.11.0042 [já com sentença condenatória e atualmente em grau recursal], na qual é imputado ao ora representado o crime do
art. 303, §2.º, do Código Penal Militar [peculato-furto], perpetrado, em tese, entre os dias 17/11/2011 e 18/01/2012, ou seja, meses antes do crime objeto deste procedimento [ocorrido em 15/07/2012],
referente à subtração de bens públicos móveis consistentes em um par de algemas da marca CBC, n.º de série 0831, e um revólver cal. 38, marca Taurus, n.º de série LH659789, pertencentes à administração pública militar
.

Ademais, quando do declínio de competência em prol da Justiça Especializada, o MM. Juízo que originariamente conduzia o feito consignou ter restado incontroverso que a utilização da arma de fogo se deu em situação assemelhada à atividade, ou seja, exercendo a função de militar, ao que pormenorizou inclusive que a algema que o representado utilizou no momento da detenção que fazia era a mesma que havia sido extraviada do almoxarifado da polícia, suspeitando-se que a arma que ele portava também poderia ser a mesma subtraída, também da administração militar,
in litteris
:

“...há unanimidade no que se refere ao fato de que a arma com numeração suprimida que se encontrava em posse do réu foi utilizada para a detenção de 2 (duas) pessoas envolvidas em uma briga num estabelecimento comercial (fls. 52/53).

Tanto é que o acusado acionou a própria Polícia Militar para dar apoio na detenção que havia feito.

Cumpre trazer à baila que, em que pese o acusado na ocasião estar de folga, à paisana,
na verdade exercia a função de policial quando do uso da arma de uso permitido, mas de numeração suprimida
.

Todas as testemunhas ouvidas pelo juízo, policiais militares que participaram de forma direta ou indireta da prisão do acusado, de forma incontroversa, informaram a este juízo que a mencionada prisão se deu justamente na hora em que a guarnição foi ao encontro do acusado para conceder o apoio solicitado para a detenção de 2 (duas) pessoas envolvidas em briga.

Até porque, segundo o policial Hernandes da Silva Magalhães, que efetuou a prisão do acusado,
a suspeita se deu porque
a detenção realizada pelo acusado se deu com o uso de algemas. E, verificada que a algema utilizada pelo acusado - quando da detenção - era a mesma que havia sido extraviada do almoxarifado da polícia, procederam à prisão do acusado também por cautela, uma vez que entenderam se tratar da mesma arma
...” – grifei –
ID 97022991, pág. 84.

Ou seja, o ilícito de porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida foi perpetrado fazendo-se uso justamente do posto militar que ocupava, porquanto a trazia consigo no momento em que realizava a detenção de dois indivíduos, ocasião em que fez efetivo uso de um par de algemas, reconhecida por outros policiais como sendo a mesma que havia desaparecido do almoxarifado da polícia, só não se conseguindo atestar idêntica conclusão com relação à arma de fogo, em virtude desta já estar com a numeração raspada/suprimida, denotando a indignidade do representado para com as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

E ainda que se pudesse cogitar traduzir um “fato isolado” na vida do representado, é perceptível que não obstante a presença de notas de elogio constantes de sua ficha funcional, também
há diversas repreensões, prisão e detenções por transgressões perpetradas após o fato que ensejou a condenação em que se baseia a presente representação
, sem olvidar de que
responde a pelo menos mais outros três processos criminais, de igual modo todos posteriores ao porte ilegal da arma de fogo, objeto deste procedimento

[
autos n.º 0020185-86.2019.811.0042
–
crimes do artigo 157, §2.º, I (antes da Lei nº. 13.654/2018), II e V, na forma do art. 70 (por duas vezes) e do art. 29, todos do Código Penal, c/c art. 9.º, II, "c", do Código Penal Militar (com redação dada pela Lei n. 13.491/2017), praticado em
16/11/2017
;
autos n.º 0011810-33.2018.811.0042
–
crimes dos a
rtigos 157, §2.º, incisos I e II e art. 158, §1.º, c/c artigo 69, todos do CP, praticados em

13/12/2017
e
autos n.º
0025035-80.2017.811.0042
–
crime do a
rtigo 157, §2.º, incisos I, II e V do Código Penal, praticado em

13/11/2017
].

Isso se sobreleva quando a corporação militar caracteriza justamente um seguimento da administração pública dotada da responsabilidade específica de manutenção da ordem e da paz públicas, mediante a proteção da sociedade e repressão aos transgressores da lei.

A natureza do comportamento adotado pelo representado, a par do transcurso de tempo da sua ocorrência, traduz desonra, desrespeito e intolerância não só com a administração pública militar, mas com a sociedade em geral,
impossibilitando a sua permanência nos quadros da Polícia Militar
, sem que a perda da graduação de praça possa ser considerada malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, como sustentou a i. Defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos acima apontados,
JULGO PROCEDENTE

a representação, decreto a
perda
da
graduação
do representado
SD PM
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
e, como consequência, determino a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, dê-se ciência ao Comando-Geral da Polícia Militar.

É como voto.

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

Melhor sorte não socorre o requerido quanto ao mérito da representação.

Como se vê, ele restou condenado pelo crime tipificado
no art.
16, §1.º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03
(p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

Além disso, depois que ele foi preso por esse delito, descobriu-se que a arma irregular – assim como a algema encontrada com ele–, provavelmente, foram subtraídas da própria corporação. A subtração desses objetos inclusive é objeto de outra ação penal.

Como bem ressaltou o relator, “
o
crime praticado é deveras grave, mormente quando se coteja com o objeto da ação penal n.º
0012358-68.2012.8.11.0042 [já com sentença condenatória e atualmente em grau recursal], na qual é imputado ao ora representado o crime do
art. 303, §2.º, do Código Penal Militar [peculato-furto], perpetrado, em tese, entre os dias 17/11/2011 e 18/01/2012, ou seja, meses antes do crime objeto deste procedimento [ocorrido em 15/07/2012],
referente à subtração de bens públicos móveis consistentes em um par de algemas da marca CBC, n.º de série 0831, e um revólver cal. 38, marca Taurus, n.º de série LH659789, pertencentes à administração pública militar
”
(sic).

Apesar das notas de elogio que apresenta, certo é que a situação em exame não se trata de fato isolado na vida do representado.

Além de ele ostentar várias ‘
repreensões, prisão e detenções por transgressões perpetradas após o fato que ensejou a condenação em que se baseia a presente representação’
,
responde a outros processos criminais por fatos posteriores ao crime de porte ilegal da arma de fogo
(proc. n.

0020185-86.2019.811.0042
–
art.

157, §2.º, I (antes da Lei nº. 13.654/2018), II e V, na forma do art. 70 (por duas vezes), c/c o

art. 29, todos do Código Penal e

art. 9.º, II, "c", do Código Penal Militar (com redação dada pela Lei n. 13.491/2017), praticado em
16/11/2017
; proc. n.
0011810-33.2018.811.0042

–
art.

157, §2.º, incisos I e II e art. 158, §1.º, c/c artigo 69, todos do CP, praticados em

13/12/2017
e

proc. n.

0025035-80.2017.811.0042
–
crime do a
rtigo 157, §2.º, incisos I, II e V do Código Penal, praticado em

13/11/2017
) (Id.
105866993 - pág. 6).

No cenário exposto, deve-se reconhecer que a conduta do representado é incompatível com a carreira militar.

Com essas considerações,
acompanho o relator e
julgo procedente
a representação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (6º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO.SR. DES. PAULO DA CUNHA.

V O T O S V O G A I S

PETIÇÃO N. 1014136-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: MINISTÉRIOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQURIDO: JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

VOTO VISTA

Trata-se de representação pela perda da graduação oposta em desfavor de JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR, soldado PM, em decorrência de condenação imposta pela 11ª Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), transitada em julgado em 29-7-2020.

Em suas razões, o Procurador-Geral de Justiça assevera que: 1) nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal e do art. 143 da Constituição Estadual, cabe ao tribunal decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças; 2) “
a
condenação à pena privativa de liberdade superior à 2 (dois) anos de reclusão evidencia clara incapacidade para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto
” (sic) (Id. 97022984 - pág. 1-11).

PRELIMINAR: INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO

Em razão dos argumentos sustentados pela defesa em plenário, pedi vista dos autos para melhor analisar as alegações.

De acordo com alegado, a representação não atende aos requisitos objetivos, pois: 1) o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal “
não se aplica as praças, mas tão somente aos oficiais”
(sic),
de modo que “não há qualquer previsão de que a perda da graduação se dará quando a pena condenatória transitada em julgada for acima de 02 (dois) anos
” (sic); 2) por falta de previsão constitucional, o art. 160, inciso I, da Lei-Complementar Estadual n. 555/2014 – que exige condenação superior a 4 (quatro) anos – deve ser aplicado ao caso; 3) “
o representado fora condenado às sanções previstas no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.8826/03, caracterizado como crime comum, ocasião em que o Juízo a quo na sentença condenatória, não [exerceu] o juízo de prelibação ou admissibilidade da aplicação da perda do cargo, em razão da gravidade concreta do caso, restando cristalino a ausência ou insuficiência do requisito subjetivo para o presente feito
” (sic) (Id. 103527473 - pág. 1-17).

O pedido está justificado no art. 125, § 4º, da Carta Magna, que estabelece:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
” (sem destaque no original).

Não há dúvida que o dispositivo se aplica no presente caso. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças
”. [...]
(RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020).

[...] Conforme assentado pelo Tribunal de origem, "ao interpretar o referido art. 125, § 4º, da CF, tanto o STF, quanto o STJ, posicionaram-se no sentido da necessidade de processo específico para a
perda de graduação de praças da Polícia Militar
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Além disso, o art. 143 da Constituição Estadual sedimenta a competência do Tribunal de Justiça,
verbis
:

Art. 143 Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças
nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

§ 1º Os Oficiais, nos termos do artigo 42, § 7º e 8º da Constituição Federal,
e as praças graduadas
, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares, serão julgados na forma deste artigo

Não obstante os argumentos defensivos, não procede a alegação de que o procedimento de perda da graduação que tramita perante o tribunal se aplica apenas em caso de condenação por crime militar.

Não desconheço que há julgados nesse sentido; contudo, as normas constitucionais não contemplam a restrição.

Como visto alhures, o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, não restringe o procedimento da perda do posto e da patente dos oficiais, e a graduação das praças, a crimes militares. A letra dela é clara, na primeira parte do dispositivo em análise, em estabelecer a competência da Justiça Militar para julgar crimes militares; entretanto, a declaração de perda do posto e da patente, em relação aos oficiais, e da graduação quanto às praças, aplica-se tanto aos crimes militares quanto aos comuns.

A sua vez, o art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal, estabelece que “
o

oficial
condenado na justiça
comum
ou
militar
a pena privativa de liberdade
superior a dois anos
, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior
”.

Para os oficiais evidente claro que não há distinção.

À primeira vista é possível concluir que o dispositivo se aplica apenas para o oficialato.

No entanto, quando interpretado em conjunto com o art. 42, § 1º, o argumento cai por terra, haja vista determinar que “
aplicam-se aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do
art. 142, §§ 2º e 3º
, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.

O artigo citado não diferenciou a praça do oficial, de modo que é correto concluir que a regra incide
a todos os militares
.

A finalidade da Representação prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, corrobora a conclusão que ela não se restringe aos casos de condenação por crime militar.

A ordem constitucional reservou ao tribunal a competência para decidir sobre a perda da graduação. A prerrogativa se instaura a partir do fato criminoso reconhecido na sentença condenatória e se assenta na necessidade de se verificar se o agente detém condições de permanecer nas fileiras da corporação.

Nessa perspectiva, o crime cometido e a pena imposta não devem ser avaliados isoladamente, mas em conjunto com os aspectos éticos, morais e profissionais.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Enio Luiz Rossetto:

“O processo de perda de graduação tem por objeto a conveniência ou não de permanência do representado na corporação. Entendemos que o militar, mesmo se condenado à pena superior a dois anos, mas que durante a carreira militar se mostrou ótimo profissional, demonstrando ter condições de continuar dignamente a exercer sua função, deve permanecer na instituição (...). A jurisprudência vem firmando que o processo de perda da graduação de praça tem por escopo uma apreciação de caráter ético-moral, de avaliar se a conduta criminosa ofendeu valores que norteiam a atividade policial-militar, descabendo reapreciação do mérito da ação penal”
(Código Penal Militar Comentado, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 413).

No mesmo sentido é a posição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, para os quais o julgamento do Tribunal – embora decorrente de um fato criminoso – tem conteúdo
ético.

Em abono ao entendimento, os autores trazem importante aresto do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais,
verbis
:

“Decorre de preceito constitucional que a perda da função pública do militar, da patente e do posto de oficial ou da graduação de praça, não se segue à condenação – como o acessório segue o principal – mas dela pode ser deduzida, devendo ser decidida e declarada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar. Origina-se a Representação ministerial de condenação à pena restritiva de liberdade superior a dois anos, não a impedindo possível recurso para os Tribunais Nacionais. A Representação dá início a processo especial de competência originária, em que se abre a oportunidade de o militar demonstrar que tem condições, apesar de criminoso, apesar de réu, de continuar servindo à sociedade no serviço público, de permanecer na Polícia Militar. Na concepção da ampla defesa do militar, sujeito a perder o posto e a patente ou a graduação, é de admitirem-se declarações, atestados e pronunciamentos de pessoas conhecedoras da vida do militar, de seu passado e do seu presente, de sua personalidade, de seu modo de atuar na sociedade civil e na profissão. Não adstrito o juiz a juízos de valores, podem esses contribuir para a formação do convencimento judicial. 5. Baseando-se no processo criminal que deu causa à Representação, a decisão tem, ainda, como fundamento, o exame de conveniência e de oportunidade. Não se leva em conta apenas o crime, a culpa, a pena, mas uma série de aspectos a auxiliarem o juiz a formar seu convencimento propício à emissão de um juízo que não afronte a sociedade civil, que não afronte à Polícia Militar”
(Manual de Direito Penal Militar, 4ª ed., Ed. Saraiva, pág. 545).

Nessa ordem de ideias é correto concluir que o cometimento de crime comum também pode configurar ofensa ao decorro e demonstrar a incompatibilidade e a desqualificação do agente para continuar exercendo a atividade policial.

Nesse sentido:

Independente do quantum da pena e também da origem da condenação transitada em julgado (i
sto é, se oriunda desta Especializada ou da Justiça Comum
), quando da prática de crime que eventualmente possa vir a denotar conduta indigna e/ou incompatível com o exercício da função policial militar, a RPG deverá ser ofertada. 2. O art. 125, § 4º, da CF/88 – frise-se, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata – em momento algum condiciona a competência desta E. Corte Castrense para decidir sobre a perda da graduação de praça somente para aqueles policiais militares cujos crimes tenham sido apurados nesta Especializada
.
[...]
(TJMSP, Representação para perda de Graduação n. 002041/2021, Rel. Orlando Eduardo Geraldi, Pleno, j. 8-92021) (sem destaque no original).

[...] A demissão judicial é consequência da prática de crime,
seja militar ou comum
. [...]
(TJMMG, Processo n. 0002716-82.2014.9.13.0003, Rel. Juiz Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, j. 27-10-2015, p. 5-11-2015) (sem destaque no original).

Ainda que se adote raciocínio diverso, a situação não impediria o manejo da Representação em desfavor do requerido.

Explico.

Consoante registra a decisão encartada no Id. 97022991 - pág. 83-85, após a instrução processual “
restou incontroverso nos autos que a utilização da arma pelo acusado se deu em situação assemelhada à atividade, ou seja, exercendo a função de militar
” (sic), o que se amolda à hipótese do art. 9º, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal Militar.

Assim, a competência foi declinada para a 11ª Vara Especializada da Justiça Militar do Estado, que a aceitou e sentenciou o feito (Id. 97022991 - pág. 93-99).

O art. 42, § 1ª, da Constituição Federal, torna lícito ainda considerar a condenação mínima de 2 (dois) anos, prevista no art. 142, § 3º, inciso VII, como parâmetro na perda da graduação da praça, uma vez que estabelece que suas disposições “
aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.
́

Aliás, o artigo 102 do Código Penal Militar é peremptório quando estabelece que “
a condenação da praça à pena privativa de liberdade,
por tempo superior a dois anos
, importará sua exclusão das forças armadas”.

A caducidade do referido dispositivo, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 121.533/MG, relatado pelo Min. Sepúlveda Pertence – que perdurou até o julgamento do RE 447.859/MS, em 21-5-2015 – apenas reconheceu a incompatibilidade dele com o art. 125, § 4º, da CF, no que se referia à possibilidade de a perda da graduação operar sem processo específico perante o Tribunal de Justiça, conforme se confere na ementa do acórdão:

MILITAR: PRACAS DA POLICIA MILITAR ESTADUAL: PERDA DE GRADUAÇÃO: EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PROCESSO ESPECÍFICO (CF 88, ART. 125, PARAGRAFO 4,º PARTE FINAL) DE EFICÁCIA IMEDIATA: CADUCIDADE DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]
(STF, RE 121533, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/1990, DJ 30-11-1990 PP-14069 EMENT VOL-01604-01 PP-00149).

Por conseguinte, o tempo de condenação superior a dois anos, como critério objetivo para a praça perder a graduação, restou íntegro, tanto que se compatibiliza com o art. 142, § 3º, VII, da CF, aplicável aos Policiais Militares por força do art. 42, § 1º, também da Carta Magna.

Tem inteira razão o eminente Relator quando registra a inaplicabilidade da norma inscrita no art. 160, I, da LC n. 555/2014, que reclama, para a perda da graduação, sentença penal condenatória
superior a 4 (quatro) anos
, dada a natureza administrativa da decisão, tanto que pode ser declarada
ex officio
. Daí a exigência de tempo maior de condenação.

Referida norma de regência tem conformidade com a Súmula 673 do STF, com o seguinte teor:

O art. 125, § 4º, da Constituição Federal não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo
.

Há até quem entenda que a perda da graduação
não
está vinculada ao
quantum
de pena definido na condenação.

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger esclarecem que, por não encontrar parâmetro no Código Penal Militar, o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal pode “
ser aplicado de forma autônoma [...] independentemente da pena final fixada
” (op. cit. pág. 549).

O Tribunal de Justiça Militar paulista segue o mesmo entendimento (TJMSP, Representação para perda de Graduação n. 002041/2021, Rel. Orlando Eduardo Geraldi, Pleno, j. 8-92021).

O que tenho como certo é que o art. 160, inciso I, da Lei-Complementar Estadual n. 555/2014, não se aplica quando o Ministério Público representa pela perda da graduação.

No julgamento da Petição n. 121343/2015, ocorrido em 26-1-2017, o Tribunal Pleno assentou que “
denota-se, da simples leitura do dispositivo em discussão, que de fato, a demissão
ex offício é de caráter estritamente administrativo
e de efeito secundário,
cuja perda da função deve ser declarada expressamente na sentença condenatória transitada em julgado
” (sic) (sem destaque no original).

Por fim, não me parece razoável exigir que o juiz que proferir a sentença condenatória exerça “
juízo de prelibação ou admissibilidade
” e se manifeste a respeito da
“gravidade
concreta do caso”
para fins da perda da graduação, especialmente porque compete ao Tribunal de Justiça apreciar a questão (CF, art. 125, § 4º).

Desse modo, agrego os fundamentos expostos aos que foram adotados pelo Relator e o acompanho para rejeitar as preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Melhor sorte não socorre o requerido quanto ao mérito da representação.

Como se vê, ele restou condenado pelo crime tipificado no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

Além disso, depois que ele foi preso por esse delito, descobriu-se que a arma irregular – assim como a algema encontrada com ele–, provavelmente, foram subtraídas da própria corporação. A subtração desses objetos inclusive é objeto de outra ação penal.

Como bem ressaltou o relator, “
o crime praticado é deveras grave, mormente quando se coteja com o objeto da ação penal n.º
0012358-68.2012.8.11.0042 [já com sentença condenatória e atualmente em grau recursal], na qual é imputado ao ora representado o crime do
art. 303, §2.º, do Código Penal Militar [peculato-furto], perpetrado, em tese, entre os dias 17/11/2011 e 18/01/2012, ou seja, meses antes do crime objeto deste procedimento [ocorrido em 15/07/2012],
referente à subtração de bens públicos móveis consistentes em um par de algemas da marca CBC, n.º de série 0831, e um revólver cal. 38, marca Taurus, n.º de série LH659789, pertencentes à administração pública militar
”
(sic).

Apesar das notas de elogio que apresenta, certo é que a situação em exame não se trata de fato isolado na vida do representado.

Além de ele ostentar várias ‘repreensões, prisão e detenções por transgressões perpetradas após o fato que ensejou a condenação em que se baseia a presente representação’, responde a outros processos criminais por fatos posteriores ao crime de porte ilegal da arma de fogo (proc. n.
0020185-86.2019.811.0042
– art. 157, §2.º, I (antes da Lei nº. 13.654/2018), II e V, na forma do art. 70 (por duas vezes), c/c o art. 29, todos do Código Penal e art. 9.º, II, "c", do Código Penal Militar (com redação dada pela Lei n. 13.491/2017), praticado em 16/11/2017; proc. n.
0011810-33.2018.811.0042
– art. 157, §2.º, incisos I e II e art. 158, §1.º, c/c artigo 69, todos do CP, praticados em 13/12/2017 e proc. n.
0025035-80.2017.811.0042
– crime do artigo 157, §2.º, incisos I, II e V do Código Penal, praticado em 13/11/2017) (Id. 105866993 - pág. 6).

No cenário exposto, deve-se reconhecer que a conduta do representado é incompatível com a carreira militar.

Com essas considerações, acompanho o relator e
julgo procedente
a representação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022